Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600693-80.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
PROGRESSISTAS - JUSSARA - PR - MUNICIPAL
(EMBARGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
ALEX JUNIO DE MEDEIROS (EMBARGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
JAIME GERALDO MANTOVANI (EMBARGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
RODRIGO VARAGO (EMBARGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
LUCAS TIAGO SOARES DOS SANTOS (EMBARGADO)
MATEUS HIDEKI YANO (ADVOGADO)
ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44701138
25/08/2025
14:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44701138 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 68.007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600693-80.2024.6.16.0149 – Jussara – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: Ministério Público Eleitoral
EMBARGADO: LUCAS TIAGO SOARES DOS SANTOS
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
EMBARGADO: RODRIGO VARAGO
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
EMBARGADO: JAIME GERALDO MANTOVANI
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
EMBARGADO: ALEX JUNIO DE MEDEIROS
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
EMBARGADO: PROGRESSISTAS - JUSSARA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MATEUS HIDEKI YANO - OAB/PR93418
ADVOGADO: ANA CLARA SOARES ORLANDO YANO - OAB/PR105761
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2024.
OMISSÃO.
ART.
30-A
DA
LEI
Nº
9.504/97.
CAPTAÇÃO
OU
GASTOS
ILÍCITOS DE RECURSOS. FRAUDE À
COTA DE GÊNERO. DISTRIBUIÇÃO
DESIGUAL DE RECURSOS DO FEFC.
IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO DA
CAMPANHA.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
SEM
EFEITOS
INFRINGENTES.

Num. 44701138 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão
que julgou prejudicado recurso eleitoral
ministerial em virtude da extinção do feito
com
resolução
de
mérito,
ante
o
reconhecimento da decadência. O Ministério
Público alega que o acórdão foi omisso ao
deixar de analisar o pedido autônomo de
aplicação do art. 30-A da Lei nº 9.504/97,
para cassação de diplomas e devolução de
valores ao erário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em
saber: (i) se o acórdão embargado foi omisso
ao não tratar da demanda sob o prisma do
art. 30-A da Lei nº 9.504/97; e (ii) se o
atraso na distribuição de recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC)
para
candidatas
mulheres,
em
relação aos candidatos homens, caracteriza
captação ou gastos ilícitos de recursos com
gravidade suficiente para justificar a cassação dos diplomas dos candidatos beneficiários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de análise de pedido autônomo
na petição inicial e no recurso eleitoral
configura
omissão,
justificando
o
acolhimento dos embargos de declaração
para suprir a lacuna, mas sem conferir-lhes
efeitos infringentes, pois a decisão final não
será alterada.
4. Para a aplicação da sanção de cassação de
diploma com base no art. 30-A da Lei nº
9.504/97, a irregularidade na arrecadação ou
nos gastos de recursos deve ter relevância e
gravidade suficiente para violar
o bem
jurídico tutelado pela norma, que é a lisura e
a transparência das eleições, o que não
ocorreu no caso em tela.
5. Embora tenha havido atraso no repasse

Num. 44701138 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
dos
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento de Campanha (FEFC) para
todos os candidatos do partido, o que viola o
prazo
legal,
a
irregularidade
não
teve
gravidade ou relevância jurídica no contexto
da campanha, especialmente considerando o
desempenho dos candidatos do partido nas
eleições, tendo alcançado duas cadeiras.
6.
É
ônus
do
autor
comprovar
a
irregularidade dos fatos constitutivos do
direito, assim como demonstrar a gravidade
da conduta para a aplicação da sanção de
cassação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e
acolhidos
para
suprir
a
omissão,
sem
atribuição de efeitos infringentes.
Tese
de
julgamento:
"O
atraso
na
distribuição de recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) não
justifica a aplicação da sanção prevista no
art. 30-A da Lei nº 9.504/97, de cassação do
diploma, se a irregularidade não demonstrar
relevância ou gravidade no contexto da
campanha".
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 30-A; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 17, § 9º e § 10.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AI nº
357, Rel. Min. Tarcisio Vieira De Carvalho
Neto, j. 25.02.2021; TSE, REspe nº 179550,
Rel. Min. Edson Fachin, j. 18.06.2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 44701138 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Procuradoria Regional Eleitoral
contra o Acórdão nº 67.497 (id. 44577489), por meio do qual esta Corte, por
unanimidade, julgou prejudicado o recurso interposto pelo Ministério Público
Eleitoral em virtude do reconhecimento, de ofício, da ausência de formação do
litisconsórcio passivo necessário e, por consequência, da decadência do direito de
ação em Investigação Judicial Eleitoral ajuizada para apurar fraude à cota de
gênero.
Em suas razões (id. 44617804), o embargante alega omissão no acórdão, uma vez
que deixou de analisar pedidos autônomos formulados na inicial quanto a
aplicação do art. 30-A, da Lei 9.504/97 para a cassação individual dos diplomas
dos candidatos beneficiados pelo uso ilícito do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) e devolução dos valores ao erário.
Sustenta que a conduta do diretório municipal configurou uma "desorganização
seletiva" e que uma das candidatas desistiu da campanha devido à falta de
assistência.
Afirma que jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral reconhece que a
distribuição desigual de recursos entre homens e mulheres da mesma agremiação,
sem justificativa legítima, pode configurar captação ilícita de recursos, ensejando
a incidência do art. 30-A.
Argumenta que tal circunstância também dificulta o exercício do controle
jurisdicional sobre a legalidade da destinação de recursos públicos de campanha,
conferindo, na prática, margem a decisões partidárias não submetidas à devida

Num. 44701138 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
fiscalização judicial, o que contraria os princípios da moralidade, isonomia e
transparência, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal.
Justifica que a demanda foi proposta delimitando a responsabilização de apenas
quatro investigados, por terem sido eles responsáveis e/ou beneficiados pelo
repasse antecipado e desproporcional de recursos públicos de campanha.
Alega que os pedidos formulados com base no art. 30-A da Lei das Eleições não
estão sujeitos à formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais
candidatos da legenda, tampouco à inclusão da candidata eleita Elza Pavlovski
Ranzoni.
Ao final, pugna pelo provimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão e declarar a inaplicabilidade da decadência aos
pedidos com fundamento no art. 30-A da Lei das Eleições. Requer, ainda, o
prosseguimento do julgamento do mérito do recurso ministerial e, caso acolhido
o pleito, que seja determinada a cassação dos diplomas dos candidatos
beneficiários do repasse irregular do FEFC e a devolução dos valores ao erário.
Os embargados apresentaram contrarrazões (id. 44659966), nas quais sustentam
a inexistência de omissão no acórdão. Argumentam que o fundamento da Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e dos recursos ministeriais é a suposta
fraude à cota de gênero, decorrente da demora na transferência de recursos do
FEFC às candidatas.
Sustentam que uma das consequências do reconhecimento da fraude seria a
nulidade dos votos obtidos pelo partido, o que afetaria a candidata eleita Elza
Pavlovski Ranzoni, que não foi incluída no polo passivo da ação.

Num. 44701138 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
Alegam que o acórdão reconheceu a impossibilidade de impor consequências
jurídicas a quem não fez parte do processo, e que a análise da suposta omissão
recairia no mesmo problema já decidido: a necessidade de litisconsórcio passivo
necessário. Concluem que a omissão aventada é, na verdade, uma tentativa de
rediscutir a matéria já rechaçada.
Quanto ao mérito, aduzem que a legislação não exige que os valores sejam
distribuídos de forma igualitária e uniforme entre todas as candidatas, e que a
regularidade da aplicação do percentual é apurada na prestação de contas do
Diretório Nacional.
Afirmam que se o Diretório Nacional não é obrigado a distribuir verbas a todos
os candidatos, não há que se falar em obrigação de envio na mesma data. Ainda
que se assim não fosse, os requerimentos foram enviados na mesma data pelo
Presidente do Diretório Municipal.
Destacam que o requerimento de um dos candidatos homens foi enviado em data
posterior, mas mesmo assim ele recebeu os recursos antes das candidatas
mulheres, implicando em reconhecer que os atrasos não decorreram de qualquer
conduta do Presidente.
Sustentam que não houve "desorganização seletiva" ou conduta dolosa ou
culposa do presidente do partido e que a desistência de uma das candidatas se
deu por desavenças políticas havidas dentro da agremiação, com relação ao apoio
à candidatura do prefeito da coligação, salientando que esses desentendimentos a
fizeram desistir de sua candidatura e não a alegada falta de assistência.
Por fim, repisam que os embargos buscam a rediscussão do mérito, que já foi
analisado por este Tribunal, e pugnam pela sua rejeição.

Num. 44701138 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
A embargante, Procuradoria Regional Eleitoral, foi intimada pessoalmente do
acórdão em 01/07/2025 (id. 44589995), com o registro da ciência pelo sistema
PJe em 11/07/2025 (sexta-feira), e os aclaratórios apresentados em 16/07/2025
(id. 44617804), sendo, portanto, tempestivos.
Em vista a natureza reparadora dos embargos de declaração, o seu conhecimento
exige, ainda, que tenham sido opostos contra decisão, sentença ou acórdão
acoimado de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral),
ou ainda que haja erro material passível de correção.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes,
ou sobre a qual o juízo deveria se pronunciar de ofício.
No caso em apreço, verifica-se que, de fato, o acórdão embargado foi omisso
quanto à análise do pedido contido na petição inicial e no recurso quanto à
aplicação do art. 30-A, da Lei 9.504/97 e §9º do art. 17, da Resolução TSE
23.607/2019.
Com efeito, ainda que as teses defendidas pelo órgão ministerial estejam
umbilicalmente ligadas, é fato que a demanda está fundamentada na violação não
apenas do art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97, mas também do art. 30-A do referido

Num. 44701138 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
diploma legal, havendo, portanto, cumulação objetiva de demandas que não foi
observada na decisão embargada.
Assim, a hipótese é de se conhecer dos embargos para o fim de suprir a omissão
apontada, o que, adianto, não implicará na atribuição de efeitos infringentes.
Na origem, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral foi ajuizada por suposta
fraude à cota de gênero com cumulação objetiva de pedidos quanto a alegada
violação de regras de distribuição de recursos, tudo nos termos dos art. 30-A da
Lei 9.504/97, §9º do art. 17, da Res. TSE 23.607/2019, bem como o art. 1º, I, “j”,
da LC 64/90.
A sentença julgou improcedente os pedidos por não ter sido comprovada fraude à
cota de gênero ou qualquer outra irregularidade sobre distribuição de recursos.
Interposto recurso ministerial, o acórdão objeto dos presentes embargos
reconheceu, de ofício, a decadência quanto aos pedidos relacionados à suposta
fraude à cota de gênero, restando, portanto, a ser suprido por esta decisão a
análise quanto à suposta aplicação irregular de recursos, nos termos do do art. 30-
A da Lei 9.504/97 e §9º do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim
dispõem:
Lei 9.504/97
Art. 30-A. Qualquer partido político ou coligação poderá representar à Justiça
Eleitoral relatando fatos e indicando provas e pedir a abertura de investigação
judicial para apurar condutas em desacordo com as normas desta Lei,
relativas à arrecadação e gastos de recursos.
§1º. Na apuração de que trata este artigo, aplicar-se-á o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar n.º 64, de 18 de maio de 1990, no que
couber.
§2º. Comprovados captação ou gastos ilícitos de recursos, pra fins eleitorais,
será negado diploma ao candidato ou cassado, se já houver sido outorgado.
§3º. O prazo de recurso contra decisões proferidas em representações
propostas com base neste artigo será de 3 (três) dias, a contar da data da
publicação do julgamento no Diário Oficial.

Num. 44701138 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
Resolução TSE nº 23.607/2019
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º) .
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional
pelo órgão ou candidata ou candidato que realizou o repasse tido por
irregular, respondendo solidariamente pela devolução a pessoa recebedora, na
medida dos recursos que houver utilizado.
Nesse contexto, nas palavras de José Jairo Gomes, é importante destacar que o
bem jurídico a ser tutelado nessas normas é a lisura das eleições através da
transparência dos financiamentos e gastos de campanha:
É explícito o desiderato de sancionar a conduta de captar ou gastar
ilicitamente recursos durante a campanha. O objetivo central dessa regra é
fazer com que as campanhas políticas se desenvolvam e sejam financiadas de
forma escorreita e transparente, dentro dos parâmetros legais. Só assim
poderá haver disputa saudável entre os concorrentes.” (GOMES, José Jairo.
Direito eleitoral. 5ª edição. Revista, atualizada e ampliada. Belo Horizonte:
Del Rey, 2010. Página 495)
Contudo, em respeito ao princípio da proporcionalidade e diante da gravidade da
única sanção a ser imposta (negativa do diploma ou cassação), para que haja
caracterização do ilícito por utilização irregular de recursos exige-se não só que a
conduta seja considerada em desconformidade com a Lei n.º 9.504/97, mas
também prova da sua relevância dentro do contexto da campanha, atingindo
efetivamente o bem jurídico tutelado.

Num. 44701138 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
Valho-me uma vez mais das palavras de José Jairo Gomes, que leciona:
Entretanto, a configuração de uma hipótese legal sob o aspecto formal ou
abstrato não significa que sua caracterização também se dê material ou
substancialmente, pois, para que isso ocorra, há mister haja efetiva lesão ao
bem tutelado. Assim, se não se exige que o evento seja hábil para
desequilibrar as eleições (embora isso possa ocorrer!), também não se afasta a
incidência do princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, que
informa todo o sistema jurídico. Por este, a sanção deve ser proporcional à
gravidade da conduta e à lesão perpetrada ao bem jurídico protegido. É
intuitivo que irregularidade de pequena monta, sem maior repercussão no
contexto da campanha do candidato (não da eleição disputada!), que não
agrida seriamente o bem jurídico tutelado, não seria suficientemente robusta
para caracterizar o ilícito em apreço, de sorte a acarretar as sanções de não
expedição do diploma e mesmo sua cassação. (grifei) (Op. cit. Página 497)
Essa também é a posição do C. Tribunal Superior Eleitoral:
ELEIÇÕES
2016.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
AGRAVO
NOS
PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO . PREFEITO E
VICE–PREFEITO.
ARRECADAÇÃO
E
GASTOS
ILÍCITOS
DE
CAMPANHA. LEI Nº 9.504/97 . ART. 30–A. REPRESENTAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA . FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO.
GRAVIDADE.
AUSÊNCIA.
LEGITIMIDADE
E
EQUILÍBRIO
DO
PLEITO NÃO COMPROMETIDOS . REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. TÉRMINO DO MANDATO .
PERDA DE OBJETO. 1. Para fins de configuração das práticas dispostas
no art. 30–A da Lei nº 9 .504/97, imprescindível a aferição da relevância
jurídica do ilícito, de modo que a aplicação da severa sanção de cassação
do diploma obedeça à necessária proporcionalidade, devendo–se atestar
a gravidade dos fatos e a relevância jurídica da conduta diante dos caros
interesses jurídicos envolvidos, como a capacidade eleitoral passiva do
candidato e a soberania do voto popular. 2. No caso vertente, a Corte
Regional julgou improcedente a representação, após exame soberano dos
elementos de convicção retratados nos autos, consubstanciados em prova
documental, testemunhal e pericial, fundamentando de forma exauriente a
conclusão de que os vícios na prestação de contas não tiveram o condão de
macular a legitimidade e a lisura do prélio eleitoral, valores tutelados pela
ação prevista no art. 30–A da Lei nº 9 .504/97. Entendimento alinhado à
jurisprudência desta Corte Superior, de forma a atrair o disposto na Súmula nº
30/TSE. 3. Tal conclusão foi mantida no decisum ora agravado ao
fundamento de que a reforma das conclusões perfilhadas no Tribunal a quo
demandaria revolvimento da matéria probatória, providência inadmissível

Num. 44701138 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
nesta instância extraordinária, nos termos da Súmula nº 24/TSE . 4. Mantida a
improcedência da representação fundada no art. 30–A da Lei nº 9.504/97,
cuja respectiva sanção consistiria, unicamente, na cassação dos diplomas
outorgados aos candidatos eleitos para os cargos de prefeito e vice–prefeito
no pleito municipal de 2016, sobrevém a perda superveniente do interesse de
agir em virtude do término dos respectivos mandatos e, por conseguinte, a
prejudicialidade dos presentes agravos regimentais (precedente: AgR– RO nº
1805–25/SC, Rel . Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24.8.2020) . 5.
Conquanto tal orientação tenha sido revisitada no âmbito das investigações
judiciais eleitorais disciplinadas na LC nº 64/90, em razão da dúplice sanção
–
cassação do registro ou diploma e declaração de inelegibilidade
(AgR–AgR–RO nº 5376–10/MG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13
.3.2020) –, bem como nas ações ajuizadas com base nos arts. 41–A e 73 da
Lei nº 9.504/97 (AgR– RO nº 1804–40/SC, Rel . Min. Luís Roberto Barroso,
de
DJe
4.8.2020),
não
houve
extensão
do
novel
entendimento
às
representações fundadas no art . 30–A da Lei nº 9.504/97, cujos efeitos não
abrangem restrição imediata da capacidade eleitoral passiva dos
representados, tampouco a imposição de multa. 6. Agravos regimentais
julgados prejudicados .
(TSE - AI: 357 SANTA CRUZ DO ARARI - PA, Relator.: Min. Tarcisio
Vieira De Carvalho Neto, Data de Julgamento: 25/02/2021, Data de
Publicação: 12/03/2021)
Eleições 2016 [...] Representação. Art. 30-A da Lei nº 9.504/97. Captação
ilícita da recursos. [...] 2. A relevância jurídica dos fatos impugnados, ou a
gravidade deles, é balizadora da incidência da severa penalidade de cassação
do diploma de candidato eleito, razão pela qual o ilícito descrito no indigitado
art. 30-A não se confunde com irregularidades contábeis apuradas em
processo próprio de prestação de contas, as quais, se detectadas, ensejam,
naquela seara, as consequências apropriadas. [...] 4. Na hipótese dos autos, a
arrecadação de recursos de origem não identificada [...], afigura-se inapta
para atrair a reprimenda contida no art. 30-A da Lei n°9.504/97, visto que não
se verifica a gravidade da doação ilegal no contexto da campanha eleitoral.
Com efeito, embora reprovável, a irregularidade não repercute
substancialmente no contexto da campanha para vereador na cidade de São
Paulo, a ponto de violar o bem jurídico tutelado pela norma proscrita no art.
30-A e, via de consequência, acarretar a cassação do diploma/mandato do
candidato. [...]”
(Ac. de 18.6.2020 no REspe nº 179550, rel. Min. Edson Fachin.)

Num. 44701138 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
Por essas razões, é importante ressaltar que a legitimidade passiva para as
demandas fundadas no art. 30-A, da Lei nº 9.504/97 restringe-se às pessoas que
têm aptidão para ser ou já tenham sido diplomadas (GOMES, José Jairo. Direito
Eleitoral - 12ª edição. São Paulo: Atlas, 2016, p. 718) que, nos presentes autos
restringem-se aos candidatos investigados, quais sejam, o eleito, Jaime Geraldo
Mantovani, e aos suplentes Rodrigo Varago, Lucas Tiago Soares Dos Santos, e
Alex Júnior de Medeiros, não recaindo, portanto, sobre o Partido Progressista-PP
ou Fred Joel de Alencar, dirigente do partido.
Fixadas as premissas iniciais, o análise recursal cinge-se quanto à suposta
violação às regras de distribuição de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC para as candidaturas femininas.
Quanto a forma e prazo de distribuição de recursos para as candidaturas do sexo
feminino, as Resoluções TSE nº 23.607/2019 e 23.605/2019 assim estabelecem:
Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e
distribuído aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma
disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, §
2º).
§ 4º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras os
partidos devem destinar os seguintes percentuais do montante recebido do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) (STF: ADI nº
5.617/DF, DJE de 3.10.2018, e ADPF- MC nº 738/DF, DJE de 29.10.2020; e
TSE: Consulta nº 0600252-18, DJE de 15.8.2018, e Consulta nº 0600306-47,
DJE de 5.10.2020): (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá à proporção
dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e
femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento);
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 4º deste
artigo devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto do ano
eleitoral.

Num. 44701138 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
(...)
Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os
recursos do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios
anteriores.
§ 1º A aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas
campanhas eleitorais pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária da candidata ou do
candidato, aberta nos termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às
campanhas eleitorais das candidatas ou dos candidatos e dos partidos
políticos, procedendo-se à sua individualização.
§ 2º Os partidos políticos devem manter as anotações relativas à origem e à
transferência dos recursos na sua prestação de contas anual e devem registrá-
las na prestação de contas de campanha eleitoral de forma a permitir a
identificação da destinatária ou do destinatário dos recursos ou da pessoa
beneficiária.
§ 3º Para o financiamento de candidaturas femininas e de pessoas negras, a
representação do partido político na circunscrição do pleito deve destinar os
seguintes percentuais relativos aos seus gastos contratados com recursos do
Fundo Partidário: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)
I - para as candidaturas femininas o percentual corresponderá a proporção
dessas candidaturas em relação a soma das candidaturas masculinas e
femininas do partido, não podendo ser inferior a 30% (trinta por cento);
(Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
(...)
§ 10. Os recursos correspondentes aos percentuais previstos no § 3º deste
artigo devem ser distribuídos pelos partidos até 30 de agosto no ano das
eleições. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
Resolução TSE nº 23.605/2019:
Art. 8º Os diretórios nacionais dos partidos políticos devem proceder à
distribuição do FEFC às suas candidatas e aos seus candidatos de acordo com
os critérios deliberados pela executiva nacional e informados ao TSE.
Parágrafo único. Para que a candidata ou o candidato tenha acesso aos
recursos do FEFC, deverá fazer requerimento por escrito ao órgão partidário
respectivo (Lei nº 9.504/1997, art. 16-D, § 2º) .

Num. 44701138 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
Portanto, como se vê, ainda que não exista regra expressa quanto à coincidência
de datas para o repasse de verbas entre os candidatos, o certo é que os partidos
devem fazê-lo até o dia 30 de agosto do ano eleitoral.
Nesse contexto, em consulta junto TSE (https://resultados.tse.jus.br/oficial/app/index.html#/eleicao;e=e619;uf=pr;tipo=3 ;mu=76538/resultados e https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024)
verifica-se o seguinte quadro de candidaturas e repasse de recursos no âmbito do
Partido Progressista de Jussara-PR para o cargo de vereador em 2024:
Nome Urna o
Totalizaçã
o
Votos
Data de
Recebimento
Fonte
Valor
JAIME
GERALDO
MANTOVANI
M
ELEITO
284
6/9/24
FEFC
3.000,00
ELZA
PAVELOSKI
RANZONI
F
ELEITO
160
17/9/25
FEFC
3.000,00
LUCAS
TIAGO
SOARES
DOS
SANTOS
M
Suplente
92
17/9/24
FEFC
3.000,00
EMANUEL
SORDI
M
Suplente
58
6/9/25
FEFC
3.000,00
RODRIGO
VARAGO
M
Suplente
47
10/9/25
FEFC
3.000,00
ALINE
BARBOSA
F
Suplente
36
6/9/25
FEFC
3.000,00
MAGNOLIA
PIRES
SILVEIRA
F
Suplente
23
17/9/25
FEFC
3.000,00
ALEX JUNIO
DE
MEDEIROS
M
Suplente
19
17/9/25
FEFC
3.000,00

Num. 44701138 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
PROFESSOR
A LÉIA
F
Inapto
6/9/25
FEFC
3.000,00
Assim, constata-se que houve distribuição equânime de recursos do FEFC a
todos os candidatos da legenda, mas, de fato, as candidatas mulheres receberam
seus recursos depois do prazo limite do dia 30 de agosto de 2024.
Nada obstante, não se pode deixar de destacar que não só as mulheres, mas todos
os candidatos do partido foram prejudicados pelo atraso no envio dos recursos,
uma vez que os primeiros homens somente receberam em 06/09/2024, portanto,
após o prazo previsto citado art. 17, §10, da Resolução TSE 23.607/2019.
Porém, diante do cenário eleitoral em que ocorreu as eleições no município de
Jussara, não se vislumbra que tal atraso, ainda que maior para as candidatas
mulheres, tenha atingido a centralidade do bem jurídico tutelado pela norma
sancionadora do art. 30-A, §2º, da Lei nº 9.504/97, de modo a permitir
consequência direta e grave da cassação do diploma do segundo candidato mais
votado do município, Jaime Geraldo Mantovani (Geraldinho).
Note-se que não estamos diante de situação na qual os valores destinados às
mulheres foram desviados para o financiamento indireto das campanhas
masculinas. Em casos tais, aplica-se o disposto no art. 11, §2º, da Resolução TSE
nº 23.735/2024, no sentido de que “[a] gravidade do desvio de finalidade dos
recursos públicos destinados a candidaturas femininas independe do montante
desviado, bastando, para a configuração do ilícito, a demonstração de que os
valores não foram empregados em benefício de candidata registrada”.
No caso em apreço, o partido político optou por destinar os recursos de forma
equânime a todos os candidatos a vereador no município de Jussara. Todos eles
receberam R$ 3.000,00 de recursos do Fundo Especial de Financiamento de

Num. 44701138 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
Campanha, tendo havido um atraso maior no repasse dos recursos às
candidaturas femininas.
Apesar de configurada a irregularidade, não há nos autos elementos suficientes
para demonstrar qualquer participação ou benefício dos demais candidatos do
partido, o que seria indispensável para se aferir a existência de uma ilegalidade
qualificada, apta a configurar a captação ilícita de recursos.
Ademais, os candidatos do Partido Progressista ocuparam 2 (duas) das 9 (nove)
vagas, em um contexto de 78 (setenta e oito) candidatos que disputaram a eleição
proporcional, sendo uma delas vencida por uma candidata mulher, Elza
Paveloski Ranzoni, o que demonstra que apesar do atraso na distribuição dos
recursos, o partido e seus candidatos foram bem votados.
Por fim, não se pode olvidar que o ônus da prova é exclusividade do autor quanto
aos fatos constitutivos do direito (art. 343, I, do CPC), sendo certo que, no caso
dos autos, o investigante não se desincumbiu suficientemente para demonstrar
que as circunstâncias foram suficientemente graves para permitir a aplicação da
sanção prevista no art. 30-A, §2º, da Lei das Eleições, razão pela qual a hipótese
é de manutenção da sentença de improcedência.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por CONHECER dos embargos de declaração opostos
para, no mérito, ACOLHÊ-LOS, suprindo a omissão apontada e integrando a
decisão embargada, sem, no entanto, conferir-lhes efeitos infringentes, nos
termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 44701138 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/08/2025 14:03:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082514030816500000043640054
Número do documento: 25082514030816500000043640054
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 26/08/2025 13:14:13
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora
EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600693-80.2024.6.16.0149 - Jussara - PARANÁ - RELATOR (A):
DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELEITORAL - EMBARGADOS: LUCAS TIAGO SOARES DOS SANTOS, RODRIGO VARAGO,
JAIME GERALDO MANTOVANI, ALEX JUNIO DE MEDEIROS, PROGRESSISTAS - JUSSARA - PR
- MUNICIPAL - Advogados dos (a) EMBARGADOS: MATEUS HIDEKI YANO - PR93418, ANA
CLARA SOARES ORLANDO YANO - PR105761.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, acolheu-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025